Tribunal: TJDFT
Processo: 0010305-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANDADO DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA INDICADA PELO EXEQUENTE. ARTIGO 906, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Consoante prevê o artigo 906, parágrafo único, do CPC, “a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.” Referida previsão se mostra razoável e atende aos princípios da celeridade e economia processual, devendo o magistrado de origem analisar o pedido com base no poder geral de cautela, para que não haja prejuízos ao credor.
3. É cabível a transferência dos valores constritos nos autos para conta bancária indicada pelo exequente, ainda que de titularidade de pessoa estranha à lide, ante a inexistência de prejuízo.
4. Apelação Cível conhecida e provida.